Tribunal: TJBA
Processo: 8032996-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032996-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: JUMARA NEVES DA CUNHA e outros

Advogado(s):DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FINALIDADE INFRINGENTE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, conheceu e desproveu Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de origem, que fixara indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A embargante alega contradição e omissão quanto à fundamentação utilizada para fixação do quantum indenizatório, sustentando que o valor arbitrado estaria aquém da gravidade do dano sofrido e dos parâmetros jurisprudenciais indicados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há contradição interna no acórdão por reconhecer uma faixa indenizatória entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 e fixar o valor mínimo sem justificativa adequada;
(ii) há omissão quanto à análise de fundamentos recursais relativos à majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.
4. O Acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, apontando expressamente que o valor fixado atendia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de agravamento clínico relevante e as peculiaridades do caso concreto.
5. A referência a uma faixa indenizatória entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 não caracteriza contradição, mas delimita parâmetros jurisprudenciais, sendo a escolha do valor específico dentro da margem compatível com o poder discricionário do julgador.
6. A insurgência revela-se de natureza infringente, buscando a majoração do quantum indenizatório por meio de reanálise do mérito, o que é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.
7. Jurisprudência consolidada reconhece que a mera discordância da parte com a conclusão do julgamento não configura vício sanável pelos embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação do conteúdo decisório já enfrentado de forma clara e fundamentada.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais, dentro de uma faixa jurisprudencialmente aceita, insere-se no juízo discricionário do colegiado e não configura contradição sanável por embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032996-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
JUMARA NEVES DA CUNHA
e como Embargada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora